Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700027-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN REQUERIDO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça deve ser interpretada à luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, CF/88, que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Tendo em vista que a parte Requerente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, ela deverá juntar aos autos, no prazo de 15(quinze) dias, os comprovantes de rendimentos, de modo a permitir a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Podem ser juntados os seguintes documentos com aptidão para comprovar a alegada situação de insuficiência: a) três últimos contracheques; b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda. Além disso, tratando-se a ação de revisão criminal de ação autônoma que visa desconstituir o julgado, em razão da sua natureza jurídica de ação, devem ser a ela aplicáveis as regras inerentes ao processo de conhecimento. Isto posto, faculto emenda à petição inicial, no prazo similar de 15(quinze) dias, para que a parte Requerente aponte o fundamento legal para a pretendida revisão, vez que não restou indicado qual o motivo que enseja a revisão criminal, faltando até mesmo a indicação de qual dos incisos do artigo 621 do Código de Processo penal ampara a pretensão do Requerente. No mesmo prazo já concedido a parte Requerente deverá esclarecer qual é a sua profissão, informação relevante até mesmo para análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Além disso, deverá promover a correta adequação do polo passivo da ação, de modo que passe a constar o querelante e não seu advogado. Int. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator